Tribunal: STM
Processo: 7000601-30.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000601-30.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ROGÉRIO MARTINS
ADVOGADO: LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença
recorrida, condenar o Civil ROGÉRIO MARTINS à pena de 5 (cinco) anos de
reclusão, como incurso, por oito vezes, no crime previsto no art. 311, caput, do
CPM, c/c o art. 71 do CP, em relação às falsificações perpetradas em Guias de
transferência do SINARM para o SIGMA, e novamente, incursionando-o nas
sanções do art. 311, caput, do CPM, por oito vezes, c/c art. 71 do CP, em virtude
das falsidades praticadas no desempenho da função de despachante, sendo
esses crimes, por sua vez, cumulados com aqueles oito delitos de falsidade
narrados, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo o regime semiaberto para
seu cumprimento na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP), c/c
os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal), nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES davam provimento parcial
ao Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença recorrida,
condenar o Civil ROGÉRIO MARTINS à pena unificada de 4 (quatro) anos de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, caput, do
CPM, por duas vezes, sendo uma vez por uso de documentos públicos falsos e
uma vez por uso de documentos particulares falsos, na forma do art. 79 do CPM,
estabelecendo o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e
o direito de apelar em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000601-30.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ROGÉRIO MARTINS.
ADVOGADO: Dr. LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM
CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS.
A conduta de falsificar Guias de transferência de armas, expedidas pela
Polícia Federal, e as apresentar à Administração Militar com a intenção de
inserir no Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA), dados falsos
relativos a armas de origem indeterminada, além de constituir grave
violação da Ordem Jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311
do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da
Administração Militar, isso porque a incumbência de conceder o registro e
porte de trânsito de arma de fogo para atiradores, é atribuição do
Exército Brasileiro, prevista no art. 9º do Estatuto do Desarmamento (Lei
nº 10.826/03).
Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime impossível, a contrafação
apta a enganar o homem médio, inclusive, os agentes da Administração
Militar, que procederam a diversas diligências para averiguar a
autenticidade dos documentos falsos. De igual sorte, é irrelevante para a
configuração do crime em comento eventual possibilidade de controle
posterior, porquanto se trata de crime formal.
Considerando, ainda, que foram perpetradas 8 (oito) falsificações, todos
crimes da mesma espécie, praticados por uma pluralidade de condutas,
em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e em
unidade de desígnios, se torna forçoso reconhecer a continuidade
delitiva, consoante art. 71, do Código Penal.
Quanto a segunda conduta criminosa, a falsificação de laudos e demais
documentos particulares com o objetivo de conseguir a emissão de
certificados de Registro de arma para diversos civis, igualmente, se
amolda ao delito previsto no art. 311, caput, do CPM, todavia, se
subsumindo a definição de falsificação de documento particular,
mormente ausentes os requisitos caracterizadores do documento público.
Com relação a este segundo delito, da mesma forma que a primeiro, não
há que cogitar na ocorrência de falsificação grosseira, porquanto,
também foram realizadas diversas diligências, pela Administração Militar,
com a finalidade de apurar a veracidade de tais documentos, que só
foram reputados falsos após as devidas averiguações por parte da
Administração Militar. Ressalta-se, que tais fatos também foram
praticados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código
Penal.
Por fim, considerando a prática de crimes distintos e autônomos, quais
sejam: as oito falsificações em Guias de transferência do SINARM para o
SIGMA e as oito falsificações em processos para emissão de Certificado
de Registro, deve ser aplicada a regra do concurso material, com a
somatória das penas, na forma do disposto no art. 79 do CPM.
Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença recorrida, condenar o Civil ROGÉRIO MARTINS à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso, por oito vezes, no crime previsto no art. 311, caput,
do CPM, c/c o art. 71 do CP, em relação às falsificações perpetradas em Guias de transferência do
SINARM para o SIGMA, e novamente, incursionando-o nas sanções do art. 311, caput, do CPM, por
oito vezes, c/c o art. 71 do CP, em virtude das falsidades praticadas no desempenho da função de
despachante, sendo esses crimes, por sua vez, cumulados com aqueles oito delitos de falsidade
narrados, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo o regime semiaberto para seu cumprimento na
forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP), c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210, de
11.7.1984 (Lei de Execução Penal).

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 6/5/2019,
que julgou improcedente a denúncia e absolveu, com fulcro no art. 439, alínea "b" do CPM, o Civil
ROGÉRIO MARTINS, das sanções previstas no art. 311 do mesmo códex.

Narra a exordial acusatória (evento 52/IPM), in verbis:

"(...) O denunciado perpetrou uma série de falsidades perante a Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do 2º Grupo de Artilharia de
Campanha Leve (2° GACL), situado em Itu/SP, em interesse próprio e também no
interesse de terceiros que contrataram seus serviços de despachante, conforme
a seguir se demonstrará. Apurou-se que o denunciado, em um primeiro
momento, tentou legalizar armas ilícitas perante o Sistema de Gerenciamento de
Armas (SIGMA), quando requereu perante a SFPC do 2º GACL, a transferência de
várias armas supostamente cadastradas em seu nome no Sistema Nacional de
Armas (SINARM), gerido pela Polícia Federal, para o SIGMA, indicando em relação
pormenorizada todas essas armas, incluindo números de série e de registro no
SINARM. Efetivamente, emitiu oito guias de transferência falsas, nelas inserindo
as seguintes armas de fogo, que jamais foram cadastradas no SINARM: pistola
calibre 22, Hihg Standart; pistola calibre 22, Molina; Rifle calibre 22, Remington;
Rifle 44 WCF, Colt; Rifle. .44-40WIN, Rossi; Pistola, calibre 45, Colt; Rifle .44 WCF,
Winchester; Rifle, calibre 22Lr, Mossberg. As guias de transferência falsas foram
juntadas às fls. 23/37 dos autos físicos. Ocorre que, em análise preliminar desses
documentos entregues à SFPC, houve consulta à Delegacia de Polícia Federal em
Sorocaba/SP, órgão em que as armas de titularidade do denunciado
supostamente estariam cadastradas no SINARM, constatando-se, porém, que
elas nunca foram cadastradas pela Polícia Federal. Além disso, o agente da
PF que teria firmado as guias de transferência das armas do SINARM
para o SIGMA, qual seja, o Sr. Marco Antonio Tavora Santos, afirmou
que as assinaturas constantes desses documentos não são de sua
autoria, tendo o denunciado falsificado todas elas para ludibriar a
Administração Militar. A Administração Militar teve ciência dessas falsidades
na data de 11 de dezembro de 2017, quando o Delegado de Polícia Federal
responsável pelo SINARM em Sorocaba/SP enviou ofício à SFPC (fls. 14 dos autos
físicos), informando que tais armamentos nunca constaram da base de dados do
SINARM, iniciando-se então a investigação policial militar.
Inquirido no IPM, o denunciado negou as falsidades, sendo que, passados alguns
dias da inquirição, se dirigiu à Delegacia de Polícia de Salto/SP em 17 de janeiro
de 2018 e registrou o Boletim de Ocorrência nº 147/2018, narrando o suposto
furto das mesmas oito armas que pretendia legalizar ("esquentar") perante a
SFPC em Itu/SP, conforme se verifica dos termos do aludido B.O. (fls. 150/153-
autos físicos). Dessa forma, o denunciado praticou oito crimes de
falsidade de documento público - as guias de transferência de armas
expedidas pela Polícia Federal - e as apresentou à SFPC em Itu/SP,
atentando contra a Administração Militar, com o intuito de enganar os
operadores do SIGMA ao apresentar-lhes as falsas guias de
transferência de armas para que inserissem neste sistema, dados falsos
relativos a essas oito armas ilícitas, na clara intenção de legalizá-las
dentro do Exército Brasileiro, incorrendo, pois, no crime previsto no art.
311, caput, do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva, na
forma do disposto no art. 71 do Código Penal (CP). Ainda, não bastassem
as falsidades para favorecer a si próprio, o denunciado, atuando na função de
despachante, protocolizou perante a SFPC vários requerimentos para a
concessão de Certificado de Registro (CR) em nome de terceiros, utilizando, em
todos esses requerimentos, documentos falsos, conforme a seguir se
demonstrará. Efetivamente, o denunciado atuou perante a SFPC representando

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
os civis Clodomir Luiz Fontana, Marcelo Gonçalves Campos, Edson Rodrigo
Ramos, Altair Mariano, Wagner Thomé da Fonseca, Valteilton Alves Bonfim,
Odinei Rogério de Oliveira e Jadilson Nobre Sampaio e nesses oito requerimentos
administrativos, que geraram oito procedimentos dentro da SFPC para concessão
dos respectivos certificados de registro (CR), o denunciado apresentou vários
documentos falsos, havendo nos autos laudos periciais que atestam essas
falsidades. Nesse particular, em sua quase totalidade, esses
requerimentos foram instruídos com fotocópias falsamente
autenticadas com selos de serventias notariais que não correspondem
àqueles expedidos por esses agentes delegatários do Estado de São
Pulo; além disso, em todos eles, o denunciado falsificou o laudo psicológico,
adulterando a assinatura da psicóloga Helena de Nogueira de Santana, conforme
inquirição desta no IPM; juntou ainda em cada um desses procedimentos, laudos
falsos de capacidade técnica em nome do instrutor Rodrigo Jurandir Polveri Silva,
que não reconheceu como suas as assinaturas deles constantes, nem mesmo o
modelo formal do documento apresentado pelo denunciado, fornecendo, na
oportunidade da inquirição no IPM, padrões gráficos de sua assinatura e o
modelo correto dos laudos por ele confeccionados quando exercia atividade de
instrutor de tiro no Clube de Tiro Competition. Dessa forma, o denunciado
perpetrou outras oito falsidades em nome das pessoas acima
destacadas, seus clientes, apresentando perante a SFPC documentos
falsos, destaque para os selos das serventias notariais do Estado de
São Paulo, laudos psicológicos e de capacidade técnica, todos falsos,
incorrendo, pois, uma vez mais, no art. 311, caput, por oito vezes, do
CPM, em continuidade delitiva, na forma do disposto no art. 71 do CP, e
em concurso material de crime com aquelas oito falsidades perpetradas
em seu próprio interesse acima narradas, na forma do disposto no art.
79 do CPM. Agindo assim, infere-se que o denunciado, de forma livre e
consciente, falsificou, em um primeiro momento, oito documentos públicos,
quais sejam, as guias de transferência de arma de fogo expedidas pela Polícia
Federal, fazendo-o através das mesmas circunstâncias de tempo e local e
valendo-se da mesma forma de execução. Em um segundo momento,
falsificou novamente, e por oito vezes, documentos juntados em requerimentos
administrativos em nome de terceiros junto à SFPC de Itu/SP, para a concessão
de CR a atiradores dessa região, fazendo-o nas mesmas circunstâncias de
tempo, local e do mesmo modo, tudo conforme acima narrado. Por todo o
exposto, o Ministério Público Militar denuncia Rogério Martins como incurso no
art 311, caput, do CPM, c.c. o art. 71 do CP, por oito vezes, incursionando-o
também novamente no art. 311, caput, do CM, por oito vezes, c.c. art. 71 do CP,
em virtude das falsidades praticadas no desempenho da função de despachante,
sendo esses crimes, por sua vez, cumulados com aqueles oito delitos de
falsidade narrados, na forma do art. 79 do CPM, e requer seja recebida a
presente denúncia, devendo o ora denunciado ser citado para se ver processar e
julgar pela Justiça Militar da União".

Constam dos autos os seguintes documentos:

- Inquérito Policial Militar (evento nº 1/IPM):
- Guias de transferência referente às seguintes armas de fogo: pistola calibre .22, Hihg
Standart; pistola calibre .22, Molina; Rifle calibre .22, Remington; Rifle .44 WCF, Colt; Rifle .44-
40WIN, Rossi; Pistola, calibre .45, Colt; Rifle .44 WCF, Winchester; Rifle, calibre .22Lr, Mossberg
(evento nº 1, doc. 1, fls. 23-37/IPM).
- Ofício nº 236-Secretaria/2º GAC L, de 17/11/2017, do 2º Grupo de Artilharia de Campanha
Leve de Itu/SP solicitando, ao Delegado Chefe da Polícia Federal de Sorocaba/SP, informações
sobre o registro no SINARM das armas constantes na relação anexa (evento nº 1, doc. 2, fls. 10-
11/IPM);
- Ofício nº 2752/2017-DPF/SOD/SP, de 11/12/2017, informando que no banco de dados do
Sistema Nacional de Armas (SINARM), não consta o registro das armas de fogo referenciadas no
Ofício nº 236-Secretaria/2º GAC L (evento nº 1, doc. 1, fls. 14-22/IPM);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
- Ofícios (nºs 13, 14, 15, 16, 17, 18) do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (GAC L), de
9/1/2018, solicitando aos Tabelionatos de Notas e de Protesto de Letras e Títulos,
respectivamente, das cidades de: Indaiatuba/SP, Limeira/SP, Itú/SP, Boituva/SP,
Salto/SP e Distrito do Éden-Sorocaba/SP a verificação de autenticidade dos selos notariais
e dos documentos anexados (evento nº 1, doc. 1, fls. 51-84/IPM);
- Procurações outorgadas ao acusado pelos civis: Odinei Rogério de Oliveira; Clodomir Luiz
Fontana; Valteilton Alves Bonfim; Jadilson Nobre Sampaio (evento nº 1, doc. 2, fls. 58-75/IPM).
- Ofício nº 2/2018, de 12/1/2018, do 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Itú, atendendo à
solicitação do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, informando falsificação e
adulteração nos documentos encaminhados (Evento nº 1, doc. 1, fls. 96-97/IPM) (grifo
nosso);
- Ofício nº 19/18 do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (GAC L), de 15/1/2018, solicitando
ao Oficial de Registro Civil das pessoas naturais de Salto/SP, a verificação de autenticidade dos
selos notariais e dos documentos com a assinatura do sr. Rogério Martins (evento nº 1, doc. 1,
fls. 101-104/IPM);
- Auto de colheita de material gráfico da testemunha Marco Antônio Távora Santos, Policial
Federal (Evento nº 1, doc. 1, fls. 115-116/IPM);
- DIEx nº 2-SFPC/2, GAC L, informando que o indiciado comunicou o furto de oito armas
no dia 25/1/2018, ao Exército e a Polícia Civil, juntando cópia da notícia de um jornal local
(evento nº 1, doc. 1, fls. 146/152/IPM) (grifo nosso);
- Ofício nº 4/2018, de 11/1/2018, do Oficial de Registro Civil da cidade de Salto/SP, atendendo à
solicitação do 2º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, informando que os selos são
autênticos e pertencem aquele ofício (Evento nº 1, doc. 1, fls. 119-120/IPM);
- Laudos Periciais de Exame Grafotécnico e documentoscópico nºs 02 e 06/18, realizados pelo
8º Batalhão de Polícia do Exército (Evento 13).
- Laudos de capacitação técnica falsos (evento nº35/fls. 55-62);
- Laudos psicológicos falsos (evento nº 13/doc. 3/fls. 23-28);
- Autos de diligência complementar ao Inquérito Policial Militar (evento nº35);
- Representação do MPM pela decretação da prisão preventiva do indiciado, e determinação de
busca e apreensão domiciliar (evento nº 1/doc. 8/IPM);
-Decisão, de 8/3/2018, do Exmo. Juiz Federal da JMU, indeferindo os pedidos ministeriais
(evento nº 1/doc. 9/IPM) (grifo nosso);

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em relação ao civil ROGÉRIO MARTINS e, requereu o
arquivamento dos autos do Inquérito em relação aos civis: Clodomir Luiz Fontana, Marcelo Gonçalves
Campos, Edson Rodrigo Ramos, Altair Mariano, Wagner Thomé da Fonseca, Valteilton Alves Bonfim,
Odinei Rogério de Oliveira e Jadilson Nobre Sampaio (Evento nº 51/IPM).

O Juiz Federal da JMU, em atendimento ao requerimento do Parquet castrense, determinou o
arquivamento parcial da Denúncia em relação aos citados investigados (evento nº 54/IPM).

Com relação ao civil ROGÉRIO MARTINS, a Denúncia foi recebida em 27/9/2018 (Evento 1/Proc.
Originário).

Na Folha de antecedentes Criminais, expedida pela Polícia Civil, e em certidão expedida pelo Judiciário,
ambos do Estado de São Paulo, constam que o réu respondeu ao Processo Criminal Nº 4010/2006, na
Justiça Comum, como incurso nas sanções do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo), c/c o art.
19, ambos do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), sendo condenado à pena de prestação
pecuniária (eventos nrs. 10, doc. 2 e 32).

O acusado foi citado em 19/10/2018 (evento nº 13).

Diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.774/18 à Lei nº 8.457/92 (LOJM), o magistrado
a quo, chamou o feito à ordem e determinou à Secretaria que não procedesse à convocação do
Conselho Permanente de Justiça para os demais atos processuais, tendo vista que o processamento e
julgamento do réu civil, de acordo com o novo art. 30, I-B, da LOJM, caberia exclusivamente ao Juiz
Federal da JMU (evento nº 35).

Em audiência realizada no dia 30/1/2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas ministeriais

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
(eventos nrs. 47 e 48):

- Marco Antônio Távora Santos, agente administrativo da Polícia Federal, que afirmou, em síntese:

" que as assinaturas constantes das guias de transferência referente às
armas: Pistola calibre 22, Hihg Standart; pistola calibre 22, Molina; Rifle calibre 22,
Remington; Rifle 44 WCF, Colt; Rifle .44-40WIN, Rossi; Pistola, calibre 45, Colt; Rifle
.44 WCF, Winchester; Rifle, calibre 22Lr, Mossberg, não são suas, esclarecendo
que essas guias somente são emitidas e entregues ao interessado depois da regular
constatação do registro das armas no banco de dados do SINARM, e que as referidas
armas não se encontravam cadastradas no SINARM; informou, ainda, que as guias
são retiradas pessoalmente na Polícia Federal e que há um controle na ordem de
emissão ; que o erro grosseiro nas referidas guias se refere à sua assinatura
(evento nº 47, vídeos 1-2) (grifo nosso.)

- Helena Nogueira de Santana, psicóloga: que esclareceu:

"que os laudos psicológicos entregues pelo réu nos procedimentos para a concessão
de Certificado de Registro (CR) para terceiros não são de sua lavra; que os laudos
seguem um modelo padrão quando se destina para emissão do CR; que o acusado
provavelmente teve acesso aos seus dados quando passou por teste
psicológico com ela em maio de 2016 para aquisição de Certificado de
Registro próprio. Esclareceu que percebeu a falsificação nos laudos, pois
utiliza uma numeração sequencial de emissão para fins de controle junto a
Polícia Federal, bem como que constava nos referidos documentos o seu nome de
casada, e em novembro de 2016 ela alterou seu carteira de identificação junto ao
Conselho de Psicologia para retirar o sobrenome de casada" (evento nº 47, vídeos 3-
4) (grifo nosso.)

-Rodrigo Jurandir Polveri Silva, ex-instrutor de tiro, declarou:

" que não reconhece como suas as assinaturas constantes dos laudos de
capacitação técnica de: Clodomir Luiz Fontana, Edson Rodrigo Ramos, Altair
Mariano, Wagner Thomé da Fonseca, Valteilton Alves Bonfim, bem como que não
realizou a capacitação das citadas pessoas". (evento nº 47, vídeo 5) (grifo nosso.)

- Capitão Irã Spigarollo, encarregado do IPM, que afirmou:

"que o procedimento para obtenção do Certificado de Registro e Certificado
Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) tem início com um requerimento junto a
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), vinculada à Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados (DPFC/SP), e dentre os diversos documentos
exigidos estão, por exemplo, laudo psicológico e de capacitação técnica; que
detectou a fraude, em um primeiro momento, quando o acusado entrou com
um requerimento de transferência de uma arma do SINARM para o SIGMA,
constatando de forma sumária, incongruências nos selos cartoriais e
assinaturas nos laudos; dessa forma, procedeu-se a verificação dos demais
processos que tramitavam tendo o réu como requerente; que os vários cartórios
também identificaram a falsificação nos selos, e a perícia concluiu pela não
autenticidade dos documentos; que teve conhecimento de que o acusado
após o início do IPM, registrou um boletim de ocorrência sobre o furto das
referidas armas, e isso lhe causou estranheza; que o réu só tinha 8 processos
como despachante, não tendo uma atuação habitual nessa função; que nenhum
processo teve andamento após a verificação das falsificações (evento nº 47, vídeos 6-
7) (grifo nosso.)

A Defesa arrolou a testemunha Alex de Campos Hessel (evento nº 50), que foi ouvida na Justiça
Federal de Sorocaba/SP, através do sistema de videoconferência, o qual afirmou que conhece o réu
profissionalmente, que ele tem uma corretora de seguros, e faz seguro dos carros de sua empresa, que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
o conhece há uns 30 anos. (eventos nrs. 64/65, vídeos 1-3).

O réu foi interrogado na mesma oportunidade, ocasião em que afirmou:

"que exerce a função de corretor de seguros há aproximadamente cinco anos; que
não tinha exercido a função de despachante anteriormente; que confirma os
fatos narrados na denúncia quanto às falsificações nos documentos. Que as
armas citadas na Denúncia eram de seus avós, e realizou as falsificações, pois
queria legalizar as armas e utilizá-las no clube de tiro; que ele possui o registro
no Exército de Colecionador, Caçador e Atirador (CAC); que durante as investigações,
teve sua casa invadida, e foram levadas algumas armas suas, incluindo as que ele
queria regularizar; que o arrombamento foi comprovado por perícia, sendo lavrado o
respectivo Boletim de Ocorrência, bem como comunicado ao Exército; que
representou os civis mencionados na Denúncia para emissão do Certificado de
Registro (CR); que conhecia eles do clube de tiro ; que fez isso por motivos de
ordem financeira, pois necessitava de dinheiro para custear um tratamento
médico de seu pai; que conseguiu o nome da psicóloga e do instrutor de tiro
no site da Polícia Federal (PF); que mandou fazer os respectivos carimbos e
falsificou as assinaturas nos documentos; que obteve os modelos de
requerimento no site da PF; que as armas furtadas até hoje não foram
encontradas ; que não conhecia o servidor da PF Marco Antônio Távora Santos,
que usou a sua assinatura pois ela constava em documentos seus de
regularização de armas anteriormente adquiridas; que agiu sozinho
falsificando os selos, os cortando de outro documento e colando nos
documentos apresentados ao Exército; que as falsificações foram antes do furto
das armas (evento nº 65, vídeos 4-13). (grifo nosso.)

Na fase do art. 427 do CPPM, o parquet e a Defesa nada requereram (eventos nrs. 67 e 69).

Após a alteração da LOJM (Lei nº 8.457/92), promovida pela Lei nº 13.774/18 o magistrado a quo,
determinou a abertura de vista às partes, para os fins do artigo 428 do CPPM, bem como indagou se
elas apresentariam somente as respectivas Alegações Escritas, ou se desejariam a realização da
Sessão de Julgamento (evento nº 71), no que foi informado pelas partes, de que não iriam se
manifestar oralmente em audiência (eventos nrs. 78 e 81).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu nos termos da Denúncia (evento 76).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado, alegando que a falsificação foi grosseira e de
fácil reconhecimento, o que afasta a ocorrência de crime, uma vez que não há perigo à fé pública em
razão da total ineficácia do meio empregado. Sustentou, ainda, que não haveria crime, pois o
documento sujeito à verificação ou comprovação não admite falsidade ideológica. Subsidiariamente,
aduziu que ações subsequentes relacionadas às Guias de transferência das armas de fogo,
constituíram o prosseguimento da primeira, o que caracteriza a ocorrência de crime único, não
havendo a incidência da regra do concurso material (evento nº 80).

O magistrado, diante do desinteresse das partes em sustentar oralmente, determinou que os autos
fossem conclusos para prolação da Sentença, nos termos do art. 226, III, do Código de Processo Civil
(evento nº 83).

O Juiz Federal da JMU, em Sentença de 6/5/2019, julgou improcedente a Denúncia, e absolveu o
acusado civil, ROGÉRIO MARTINS, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (evento nº 85). Na
mesma data o Decreto Absolutório foi disponibilizado no sistema E-proc. para intimação das partes
(eventos nrs. 86 e 87).

O MPM foi intimado em 13/5/2019 (evento nº 88), e, no dia 14 subsequente, interpôs tempestivamente
o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, aduziu que as falsificações não foram grosseiras,
pois só foram constatadas após a realização de exame periciais, e que a conduta do
apelado é grave e apresentava potencial lesivo para iludir a Administração Militar,
requerendo assim a reforma da Sentença absolutória, com a condenação do acusado nos termos da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
Denúncia. (eventos nrs. 89 e 90).

Em Contrarrazões, a Defesa refutou as teses do parquet castrense e pugnou pelo não provimento do
Apelo, para que seja mantida na integralidade a Sentença do Juízo (evento 100).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial
(evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 6/5/2019, que absolveu o acusado ROGÉRIO MARTINS, das sanções do crime do
art. 311 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b" do CPM.

Assiste razão ao Parquet castrense.

A Sentença absolutória do Juízo a quo se limitou a tese de que as falsificações foram grosseiras e que
não apresentaram potencial lesivo para ludibriar a Administração Militar ou terceiros, pois foram
percebidas de imediato, constituindo assim em crime impossível.

No entanto não é o que se extrai do conjunto probatório colacionado nos autos, senão vejamos.

Quanto ao primeiro fato imputado na Denúncia, observa-se que o acusado perpetrou uma série de
falsificações com a intenção de legalizar armas ilícitas perante o Exército Brasileiro, instituição
responsável pelo Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA).

Para tanto, protocolizou, perante a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do 2º Grupo de
Artilharia de Campanha Leve (GACL), 8 (oito) requerimentos com falsas guias de autorização de
transferência do SINARM (Sistema Nacional de Armas) para o SIGMA, referentes às seguintes armas: 1)
pistola calibre .22, Hihg Standart; 2) pistola calibre .22, Molina; 3) Rifle calibre .22, Remington; 4) Rifle
.44 WCF, Colt; 5) Rifle .44-40 WIN, Rossi; 6) Pistola, calibre 45, Colt; 7) Rifle .44 WCF, Winchester; 8)
Rifle, calibre .22Lr, Mossberg.

Ao receber tais requerimentos, o Exército formulou consulta à Delegacia de Polícia Federal (PF) em
Sorocaba/SP, unidade em que as armas, supostamente, estariam cadastradas no SINARM, para
verificar a regularidade do registro. Contudo, aquele órgão policial informou que elas nunca estiveram
cadastradas em seu sistema.

Diante dessa informação, a Administração Militar iniciou as investigações preliminares para apurar o
ocorrido, sendo que no bojo do competente Inquérito Policial Militar foram realizadas diversas
diligências, a título de exemplo, cito a inquirição do Servidor da PF, Marco Antônio Távora dos Santos,
no intuito de verificar a autenticidade de suas assinaturas apostas nas Guias de transferência, sendo
informado por ele que as assinaturas não eram de sua autoria e que seriam grosseiramente falsas.

Nesse ponto, frise-se que o juízo de valor sobre a aptidão da falsificação para produzir efeitos, foi feito
pelo próprio emitente da assinatura, que, por óbvio, saberia que aquela assinatura não seria sua. Ao
contrário da Administração Militar, que somente teve ciência de que aquelas oito Guias eram falsas,
após a informação prestada pela Polícia Federal de que aquelas armas nunca estiveram cadastradas
no SINARM, e após o exame pericial concluir que a assinatura do Servidor da PF, Marco Antônio era
falsa (evento nº 13/IPM).

Antes disso, destaca-se, só havia mera suspeita por parte dos militares da Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados (SFPC).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
Sobre a definição de falsificação grosseira, a doutrina a conceitua como aquela inapta a ludibriar,
devido a sua fácil constatação, não necessitando de perícias para atestar sua potencialidade lesiva.

Nesse sentido, cito Rogério Sanches Cunha, in Manual de Direito Penal, parte especial, vol. Único, 8ª
Ed. 2016, Ed. Juspodivim, p. 679-680:

"(...) A falsificação do documento deve ser apta a iludir, como já se destacou
quando da análise dos outros delitos relacionados à fé pública. Se o
documento falso for demasiadamente grosseiro, não haverá crime de
falso, podendo ocorrer, no entanto estelionato. Assim, uma contrafação
grosseira ou alteração grosseira, facilmente reconhecível a olho
desarmado, não constituiu material do falso (...)".

Destarte, observa-se que a contrafação perpetrada pelo réu não se encaixa nessa definição de
falsificação grosseira, ao contrário, tinham efetivo potencial lesivo, capazes de enganar o homem
médio, somente sendo confirmadas, após a elaboração de complexas perícias grafotécnicas, que,
inclusive, concluíram que existiam elementos convergentes nas assinaturas analisadas, conforme se
observa no seguinte trecho do Laudo Pericial nº 02/18 (evento 13, fl. 38).

"(...) Realizando a análise grafotécnica, vide imagens de 34 a 42 (utilizando como
material padrão o Auto de Colheita de Padrão Gráfico e material questionado as
Autorizações, como recomendado nos quesitos), pode-se observar que no âmbito
da análise grafoscópica cabe salientar que o punho escrevente da
assinatura que consta no Auto de Colheita de Padrão Gráfico não é o
mesmo punho escrevente das assinaturas que constam nas
Autorizações para Transferência de Arma de Fogo junto ao SIGMA (...).
Além disso, apesar de as assinaturas possuírem alguns elementos
convergentes. há diversos outros elementos divergentes no âmbito
técnico que comprovam o que foi afirmado acima" (...).

Tudo isso corrobora para a configuração da materialidade do delito em análise, não se tratando de
falsificação grosseira, ao contrário, o conjunto probatório indica a presença dos 4 (quatro) requisitos
reconhecidos majoritariamente pela doutrina para caracterização do crime de falsificação de
documento, conforme se extrai da lição de Sylvio do Amaral (Falsidade Documental. 2ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1978. p. 62): a) a alteração da verdade sobre o fato juridicamente
relevante; b) a imitação da verdade; c) a potencialidade de dano; e d) o dolo.

Portanto, o caso em espécie não caracteriza a hipótese de crime impossível. Nesse sentido, tem
decidido esta Corte Castrense, in verbis:

(...) 4. A conduta de falsificar documentos visando burlar o SIGMA para
conseguir a transferência e o registro de armas para atirador, a par de
constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no
art. 311 do CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da
Administração Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante,
porque merecedor da intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da sanção
penal militar . 5. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e,
inclusive, agentes da Administração Militar, a ponto de demandar
diligências para averiguar sua autenticidade, não caracteriza a
falsificação grosseira, tampouco, a ocorrência de crime impossível. (...)
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. ( Apelação nº
7000924-69.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento: 19/06/2019, Publicação: 14/8/2019) (grifo nosso.)

Outro julgado, na mesma linha de entendimento, é a Apelação nº 110-08.2015.7.09.0009, do
relato do Exmo. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgada em 15/12/2016.

No tocante à autoria, as referidas falsificações foram confessadas em juízo pelo acusado, o qual
afirmou que: "confirma os fatos narrados na denúncia quanto às falsificações nos documentos. Que as

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
armas citadas na Denúncia eram de seus avós, e realizou as falsificações, pois queria legalizar as
armas e utilizá-las no clube de tiro".

Dessa forma, o réu praticou oito falsidades de documento público, quais sejam, as oito guias de
transferência de armas expedidas pela Polícia Federal, e as apresentou à Administração Militar, com a
clara intenção de enganar os operadores do Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA) para que
eles inserissem neste sistema, dados falsos relativos a essas armas de origem indeterminada. Tal
conduta amolda-se perfeitamente ao delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal Militar,
devendo ser fortemente reprimida.

Destaca-se que esses oito crimes foram praticados em continuidade delitiva, que exige para
caracterização 4 (quatro) requisitos: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade de crimes da mesma
espécie; c) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e d) unidade de desígnio.
Assim, verificando-se a presença de tais requisitos, deve ser reconhecido o benefício da continuidade
delitiva, consoante art. 71 do Código Penal, conforme já assentando na jurisprudência deste E.
Tribunal.

Noutro giro, causa espécie o fato de que, passados alguns dias da inquirição em sede de IPM, o réu
dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Salto/SP, no dia 17/01/2018, e registrou o Boletim de Ocorrência nº
147/2018, narrando um suposto furto das 8 (oito) armas que pretendia legalizar ("esquentar"), perante
a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados em Itu/SP, conforme se verifica dos termos do
aludido Boletim de Ocorrência (fls. 150/153 - autos físicos).

Não bastasse a prática dessas condutas delituosas para favorecer a si próprio, o réu, atuando como
despachante, protocolizou perante o Exército 8 (oito) requerimentos administrativos, utilizando
documentos falsos, para a concessão de Certificado de Registro de armas (CR) em nome dos civis:
Clodomir Luiz Fontana, Marcelo Gonçalves Campos, Edson Rodrigo Ramos, Altair Mariano, Wagner
Thomé da Fonseca, Valteilton Alves Bonfim, Odinei Rogério de Oliveira e Jadilson Nobre Sampaio.

Tais requerimentos foram instruídos com fotocópias falsamente autenticadas com selos notariais de
diversos Cartórios do Estado de São Paulo, bem como laudos psicológicos e de capacidade técnica,
todos falsificados pelo acusado.

Quanto a esse segundo fato, a Sentença, também fundamenta a absolvição sob o argumento de que as
falsificações foram grosseiras, incapazes de ludibriar a Administração Militar, sendo constatada prima
facie, tal afirmação baseada no depoimento em Juízo do encarregado do IPM, Capitão Irã Spigarollo, o
qual afirmou, que constatou, de forma sumária, incongruências nos selos cartoriais e assinaturas nos
laudos.

No entanto, tal afirmação não deve ser considerada de forma isolada, pois, o mesmo encarregado
também afirmou que somente teve ciência dessa segunda conduta criminosa, após o acusado tentar a
transferência de diversas armas ilegais do SINARM para o SIGMA. Dessa forma, ordenou a verificação
dos demais processos que tramitavam naquela OM tendo o réu como requerente, constatando assim,
incongruências em 1 (um) processo de concessão de CR, determinando o sobrestamento da análise
dos demais (evento nº 47, vídeos 6-7).

É de se ressaltar que todos os processos de emissão de Certificado de Registro que o réu atuava como
despachante, tiveram o regular andamento, até a Unidade Militar instaurar o competente Inquérito
para apurar as oito tentativas de legalização de armas ilícitas.

Além do mais, foram realizadas diversas diligências junto às serventias notariais do Estado de São
Paulo para apurar a veracidade dos selos e autenticações, bem como a realização de perícias com o
objetivo de verificar se aqueles documentos tinham sido falsificados.

Quanto a este fato, mesmo que as falsificações fossem reputadas como grosseiras, o que não é o caso
dos autos, não se pode esquecer que o réu também falsificou as assinaturas da psicóloga e do instrutor
de tiro nos 8 (oito) laudos de capacitação técnica (evento nº 35/fls. 55-62), e nos 8 (oito)
laudos psicológicos (evento nº 13/doc. 3/fls. 23-28) juntados aos requerimentos de concessão de
Certificado de Registro.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb

Nesse ponto, é importante destacar que as assinaturas nos Laudos psicológicos e de capacidade
técnica não eram grosseiras, pois só foram reputadas como falsas após a inquirição dos emitentes, os
quais afirmaram: Ex-instrutor de tiro, Rodrigo Silva: "que as assinaturas constantes dos laudos de
capacitação técnica não eram suas e que não realizou a capacitação daquelas pessoas".

Igualmente, esclareceu a Sra. Helena Nogueira de Santana, psicóloga, o qual afirmou que os laudos
psicológicos não eram de sua lavra, que o acusado provavelmente teve acesso aos seus dados quando
passou por teste psicológico com ela em maio de 2016. A testemunha informou, ainda, que percebeu a
falsificação nos laudos apresentados pelo réu, pois eles não seguiram a numeração sequencial usada
por ela, bem como, que ainda constava o seu nome de casada nas assinaturas (evento nº 47, vídeos 3,
4, 5).

Ademais, a materialidade do delito foi comprovada pela realização de exames periciais nos
documentos com selos falsos e nas assinaturas dos mencionados profissionais, tudo consubstanciado
nos Laudos nº 02/2018 (requerimentos de concessão e guias de transferência) e nº 06/2018 (Laudos
psicológicos), sob a responsabilidade técnica do 8º Batalhão de Polícia do Exército.

Assim, conclui-se, da mesma forma que o primeiro fato criminoso, que as falsificações não foram
"grosseiras", inaptas a ludibriar a Administração Militar. Tanto que, se assim fosse, todos os oito
processos de emissão de CR não teriam tramitado regularmente perante aquela Seção, como também,
não teria sido necessário realizar diversas diligências junto aos Cartórios de São Paulo e perícias
técnicas para atestar as falsificações nos selos e nas assinaturas da psicóloga e do instrutor de tiro.

No tocante a esse segundo fato criminoso, ressalte-se que o réu novamente confessou em Juízo a
autoria, esclarecendo que o realizou, pois precisava de dinheiro para custear tratamento médico de
seu pai, e que incorreu na ilicitude em razão de sua inexperiência na função de despachante e
regulamentação de armas (evento nº 65, vídeos 4-13).

Nesse ponto, é importante frisar que a declaração do réu sobre sua inexperiência na área de
regularização de armas contrasta com outra declaração sua em interrogatório, de que os citados civis
foram até ele, no clube de tiro, para emissão de Certificado de Registro e regularização de armas, em
virtude de seu conhecimento na área, já que possuía diversas armas legalizadas (Interrogatório-
evento nº 65, vídeos 4-13).

Ademais, embora o tipo penal não reclame um fim especial de agir, o acusado revelou que o fez por
necessidades financeiras, necessidades estas não comprovadas nos autos. Igualmente é de se
destacar que a empreitada criminosa foi bem planejada pelo réu, que afirmou que falsificou os selos,
os cortando de outro documento e colando nos documentos apresentados ao Exército (evento nº 65,
vídeos 4-13).

Tais condutas criminosas se amoldam novamente ao fato típico previsto no art. 311, caput, do CPM,
por oito vezes, em continuidade delitiva, na forma do disposto no art. 71 do CP.

Quanto a esse segundo fato criminoso narrado da Sentença, importa diferenciar se o documento
contrafeito é público ou particular, dada a influência dessa definição para a fixação da pena.

Para definir se o documento é público ou particular, não é relevante pontuar se foi o particular ou o
funcionário público quem o falsificou ou fez uso dele. As características que os diferenciam residem nas
formalidades que o documento público exige bem como na competência para emissão do documento
contrafeito, nesta senda, Guilherme de Souza NUCCI conceitua documento público como:

"O escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, desde que
emanado de funcionário público, com competência para tanto. (...). Abrangendo
Certidões, Atestados, traslados, cópias autenticadas, telegramas (...).

Por sua vez Documento particular:

"é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
destinado a comprovar um fato, ainda que seja manifestação de uma vontade. O
documento particular é por exclusão, aquele que não se enquadra na definição
de público, isto é, não emanado por autoridade pública ou, ainda que o seja, sem
preencher as formalidades legais". (In Código Penal Militar Comentado, NUCCI,
Guilherme de Souza, 2013, Revista dos Tribunais, 2013).

Conclui-se, dessa forma, que a segunda conduta criminosa do réu não se trata de falsificação de
documento público, porquanto os laudos particulares e requerimentos, falsamente assinados, não
foram emanados por autoridade pública. Ademais, o uso dos selos cartorários falsos em fotocópias,
não são suficientes para caracterizar os documentos como públicos.

Falsificar selos cartorários destinados a autenticar documentos é conduta prevista no art. 296 do
Código Penal Comum, que diferencia as condutas de falsificação de documento público, falsificação de
documento particular e falsificação de selo ou sinal público.

Assim, como não há correspondência do tipo penal de falsificação de selo ou sinal público no códex
castrense, não nos cabe interpretar essa segunda conduta do réu como falsificação de documento
público, ou mesmo, de selo ou sinal público, que possuem pena de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos,
sob pena de se utilizar analogia in malam partem. Assim, tal fato encontra melhor correspondência na
conduta de falsificação de documento particular, prevista no CPM, com pena de até 5 (cinco) anos.

Prossegue a Defesa, com o intuito de isentar o réu da reprimenda penal, argumentando que o
documento sujeito à verificação não pode ser objeto do crime de falso.

No entanto, carece de amparo legal a referida tese, uma vez que a Defesa faz essa afirmação sem
nenhum suporte doutrinário ou jurisprudencial. Além do mais, se tal argumento fosse acolhido, restaria
por esvaziada a finalidade do referido tipo penal.

Além disso, a jurisprudência não acata essa tese, conforme se vê nos seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:

- Agravo em REsp nº 1341054. Relator Ministro FELIX FISCHER:
(...) Ressalte-se que, ao contrário do asseverado pelo acórdão recorrido, é
irrelevante para a configuração do crime eventual possibilidade de controle
posterior, porquanto se trata de crime formal sendo que, a prevalecer tal
entendimento, como bem asseverado pelo Parquet, "estar-se-ia esvaziando
o tipo penal, já que todo o caso de falsidade ideológica em que se
constatasse a inveracidade das informações seria atípico. Ademais, por
interlocução lógica, tão somente a possibilidade de verificação da falsidade
é que permite o descobrimento desse tipo de conduta e o seu
processamento criminal". (Decisão monocrática. Agravo em REsp nº 1341054.
Relator Ministro FELIX FISCHER. Publicado em 10/9/2018).

- HC 355140/SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA:

(...) 4. O crime de falsidade ideológica não, obrigatoriamente, deve ser apto a
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, composto de outras
figuras nucleares que, uma vez praticadas, já ensejam a tipificação do ato, pois a
conjunção "ou", constante do citado dispositivo legal, traz, justamente, a ideia de
alternância/de exclusão entre os elementos subjetivos do tipo ali previstos,
estando perfectibilizado o delito quando, da conduta, haja aptidão para
prejudicar direito de outrem ou para a criação de obrigação ou a alteração de
fato juridicamente relevante. (...) 6. O crime de falsidade ideológica se aperfeiçoa
caso o conteúdo inidôneo inserido no documento tenha o condão de produzir
seus efeitos jurídicos, com valor probatório, sem necessidade de posterior
chancela, para sua concreta validação, situação presente no caso dos autos. 7. O

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
delito insculpido no artigo 299 do Estatuto Penalista é crime formal, exigindo-se
para sua consumação a mera potencialidade lesiva, sendo prescindível a efetiva
lesão patrimonial. (STJ. HC 355140/SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA. Órgão Julg: Quinta Turma. Julg. 18/8/2016. Publc. DJe 26/8/2016).

Por todo o exposto, ao falsificar documentos públicos com intuito de legalizar armas ilícitas perante o
SIGMA, sistema gerido pelo Exército Brasileiro, e, igualmente, confeccionar diversos documentos falsos
com o objetivo de conseguir a emissão de certificados de Registro de arma para diversos civis, as
condutas do réu se amoldam ao delito previsto no art. 311, caput, do CPM e adquire relevante
gravidade perante a Administração Militar devendo ser fortemente reprimida.

Isso porque, a Administração Militar, por intermédio do Exército Brasileiro, é a autoridade competente
para registrar e conceder o porte de trânsito de arma de fogo para atiradores, cuja atribuição é
prevista no art. 9º do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), que dispõe:

"Art. 9
o Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os
responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no
Brasil e , ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei,
o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para
colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em
competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional" (grifo
nosso.)

Assim, a contrafação produzida pelo réu, além de atingir o bem jurídico Fé pública, afetou diretamente
as atividades e os interesses da Administração Militar.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e não havendo qualquer excludente de
ilicitude e de culpabilidade que pudesse justificar a conduta delituosa do acusado, justa se revela a
reforma da Sentença absolutória recorrida.

Por isso, passa-se à dosimetria da pena, quanto ao primeiro fato criminoso imputado na
Denúncia, qual seja, a falsificação das oito Guias de transferência de armas.

O art. 311 do CPM fixa para o delito de Falsificação de Documento PÚBLICO a pena de 2 (dois) a 6
(seis) anos de reclusão.

Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código
Penal Militar, quais sejam: gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, intensidade do dolo
ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o
modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime, observa-se que o
Acusado possui maus antecedentes penais conforme consta em Certidão (eventos nrs. 10, doc. 2 e 32).
Entretanto, levando em conta a natureza da pena imposta à época (prestação pecuniária) e
considerando o transcurso de lapso temporal razoável, deixo de considerá-la como circunstância
judicial desfavorável e fixo a pena-base no mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Passando à terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Considerando a continuidade delitiva, já que o Acusado procedeu à falsificação de 8 (oito) documentos
públicos, a pena deve ser aumentada na razão de 2/3 (dois terços), ex vi do art. 71 do CP, e, de acordo
com o entendimento jurisprudencial da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ilustrado:

"[...] 7. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que,
cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4,
para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou
mais infrações ." (STJ - 6ª Turma. REsp 1.419.615/SC. Rel. Min. Rogério

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/06/2020 18:14:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf87e2eb
Schietti Cruz. DJe de 10.10.2016) (Grifo nosso.)
"[...] 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'em se tratando
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4
infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais
infrações' (HC n. 283.720/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
26/8/2014)." (STJ - 6ª Turma. HC 171.396/RS. Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro. DJe de 03.05.2016.) (Grifo nosso.)

Dessa forma, torno a pena definitiva em 3 (três) anos e 4 (meses) meses de reclusão, estabelecendo o
regime inicialmente aberto para seu cumprimento.

No tocante à segunda conduta criminosa do réu imputada na Denúncia, o art. 311 do CPM fixa
para o delito de Falsificação de Documento PARTICULAR a pena de reclusão de até 5 (cinco)
anos.

Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código
Penal Militar, observa-se que o Acusado possui maus antecedentes penais conforme consta em
Certidão (eventos nrs. 10, doc. 2 e 32), entretanto, levando em conta a natureza da pena imposta à
época (prestação pecuniária) e considerando o transcurso de lapso temporal razoável, deixo de
considerá-la como circunstância judicial desfavorável e fixo a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano
de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Passando à terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a continuidade delitiva, já que o Acusado procedeu à falsificação de diversos
documentos particulares em 8 (oito) requerimentos para concessão de certificado de Registro, a pena
deve ser aumentada na razão de 2/3 (dois terços), ex vi do art. 71 do CP e de acordo com o
entendimento jurisprudencial da do Superior Tribunal de Justiça, citado alhures.

Dessa forma, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, estabelecendo o
regime inicialmente aberto para seu cumprimento.

Por fim, em se tratando da prática de crimes distintos e autônomos, quais sejam: as oito falsificações
em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e as oito falsificações em processos para emissão
de Certificado de Registro, deve ser aplicada a regra do concurso material, com a somatória das penas,
na forma do disposto no art. 79 do CPM, e considerando o disposto no art. 111 da LEP, a determinação
do regime de cumprimento da pena será feita com base na pena unificada. Assim, fixo a pena
definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente no regime semiaberto, na forma
do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP), c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984
(Lei de Execução Penal-LEP).

Diante do exposto, dou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a
Sentença recorrida, condenar o civil ROGÉRIO MARTINS à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como
incurso, por oito vezes, no crime previsto no art. 311, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, em relação
às falsificações perpetradas em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA, e novamente,
incursionando-o nas sanções do art. 311, caput, do CPM, por oito vezes, c/c o art. 71 do CP, em virtude
das falsidades praticadas no desempenho da função de despachante, sendo esses crimes, por sua vez,
cumulados com aqueles oito delitos de falsidade narrados, na forma do art. 79 do CPM, estabelecendo
o regime semiaberto para seu cumprimento na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP),
c/c os arts. 110 e 111 da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a7a04c18
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000601-30.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ROGÉRIO MARTINS.
ADVOGADO: LUIZ FRANCISCO BRENHA DE CAMARGO FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei abrindo a divergência por entender que a autoria dos crimes de falso
imputados ao apelado não restou comprovada na forma exigida pela lei, cabendo a desclassificação para o
crime de uso de documento falso.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 6/5/2019, que julgou improcedente a denúncia e absolveu, com fulcro no art. 439, alínea "b"
do CPM, o Civil ROGÉRIO MARTINS, das sanções previstas no art. 311 do mesmo códex.
3. Conforme relatado pelo nobre Ministro Relator, tem-se dois conjuntos de crimes:
3.1 O primeiro conjunto refere-se a 8 requerimentos de transferência de armas do sistema SINARM para o
sistema SIGMA, numa tentativa de legalizar de forma fraudulenta armas que não possuíam qualquer registro,
mediante a apresentação de 8 (oito) falsas guias de autorização de transferência do SINARM (Sistema Nacional
de Armas) para o SIGMA. Por esses fatos a douta turma condena o Apelado pelo crime de falsificação de
documentos públicos;
3.2 O segundo conjunto de delitos refere-se ao fato de o réu, atuando como despachante, ter protocolizado,
perante o Exército, 8 (oito) requerimentos administrativos para a concessão de Certificado de Registro de
armas (CR) em nome de terceiros, instruindo esses pedidos com documentos particulares falsos, razão pela
qual a turma o condena, também, pelo crime de falsificação de documentos particulares.
4. Como se sabe, em se tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da materialidade e autoria do
delito, sob pena de nulidade.
5. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei processual castrense é
clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de
delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(omissis)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a7a04c18
parágrafo único do art. 328;"
6. No presente caso, a materialidade, de fato, foi comprovada pela realização de exames periciais nos
documentos com selos notariais e nas assinaturas dos mencionados profissionais, tudo consubstanciado nos
Laudos nº 02/2018 e nº 06/2018, sob a responsabilidade técnica do 8º Batalhão de Polícia do Exército, bem
como pelas declarações dos profissionais que tiveram suas assinaturas falsificadas, e pelo Ofício nº 2/2018, do
1º Tabelião de Notas e de Protesto de Itú, informando falsificação e adulteração nos documentos.
7. Todavia, as perícias realizadas deixaram de determinar, por meio da análise grafotécnica das assinaturas
apostas nos documentos falsos, a autoria da falsificação, ou seja, embora tenham verificado que os aludidos
documentos não foram emitidos por quem deveria, não se demonstrou que foi o Apelado quem tentou falsificar
as respectivas assinaturas.
8. E, conforme a lei prevê, de forma expressa, a comprovação do delito se dá por meio de exame de corpo de
delito, no caso a perícia grafotécnica, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
9. Portanto, o exame pericial é indispensável para se determinar a autoria do delito, sob pena de nulidade ou
de não-comprovação da autoria do fato, consoante se depreende da leitura dos seguintes arestos, os quais
tratam da aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal Comum, cuja redação é a mesma do nosso 328
do CPPM.
"EMENTA. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA DESCARACTERIZADA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Em se tratando de crime de falsificação de documento público, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da
materialidade e autoria do delito, sob pena de nulidade.
II. É defesa em nosso ordenamento jurídico a utilização do exame de corpo de delito
indireto para fundamentar a autoria pelo crime de falsidade documental.
III. A prática do crime de falsificação pelo ora apelante só restou provada no tocante à Carteira
de Trabalho e Previdência Social, visto que a autoria pela imitação fraudulenta da Cédula de
Identidade permanente para estrangeiro, consoante exame pericial levado a efeito, só foi
atribuída ao co-réu, não havendo que se falar em continuidade delitiva.
IV. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de excluir a continuidade delitiva,
reduzindo a pena fixada e mantendo, nos demais tópicos, a sentença recorrida.". (APELAÇÃO
CRIMINAL Registro 95.03.062941-1 Relatora: SUZANA CAMARGO. Publicação na RTRF3R nº 32,
págs. 200/205) Grifei

"CRIME DE FALSIDADE MATERIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS. ART. 158 DO CPP.
Em se tratando de crime que deixa vestígios, como o do falso material, estando à disposição
para exame os documentos representativos do objeto material do crime, torna-se
indispensável o exame do corpo de delito, e a sua falta induz nulidade absoluta, posto que
essencial à apuração da verdade e à decisão da causa. Recurso de 'Habeas Corpus' provido,
em parte." (RHC nº 62.743, Rel. Sr. Min. Rafael Mayer, RTJ 114/1.064).
10. In casu, não há que falar em nulidade, haja vista que a materialidade do crime restou comprovada pela
prova pericial, entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria, impondo-se, dessa forma, a
desclassificação para o crime de uso de documento falso, que, tendo a mesma pena do crime de falso, melhor
descreve a conduta aferida ao final da instrução processual, senão vejamos:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a7a04c18
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifo nosso).
11. Como se vê, tanto o primeiro como o segundo conjunto de condutas criminosas se amoldam perfeitamente
ao fato típico previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, sendo que no primeiro caso, tem-se como base
a pena aplicada no caso de falsificação de documento público.
12. Ocorre que o número de documentos, oito guias de transferência, não autoriza considerarmos que o
réu realizou oito condutas criminosas, uma vez que o réu fez uso dos documentos em uma só
oportunidade, sendo certo que a quantidade de documentos e a gravidade da conduta deverão ser
consideradas na aplicação da pena. Admitir a existência de vários crimes em continuidade delitiva no presente
caso, seria o mesmo que condenar quem furtou diversos objetos de uma residência por vários furtos. Isso
porque o presente caso mais se assemelha a um concurso material de crimes, já que não foi demonstrada a
reiteração delitiva
13. A esse propósito, o ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Militar comentado,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 160, ao comentar o art. 80 do CPM, adverte que ações
contemporâneas não podem configurar continuidade delitiva, in litteris:
"(...).
350. Ações concomitantes, contemporâneas ou simultâneas? Não podem ser havidas
como continuidade delitiva, pois a lei é bastante clara ao exigir que as sejam
subsequentes. Por isso, quando houver ações simultâneas, deve-se optar pelo delito
único ou pelo concurso material, mas jamais pelo crime continuado. Ex: alguém atira com
uma das mãos em uma pessoa e coloca fogo em um prédio com a outra mão. Trata-se de
concurso material. Por outro lado, caso atire com dois revólveres, um em cada mão, contra a
mesma pessoa, está praticando crime único. Outro exemplo, caracterizado pelo dolo direto de
primeiro grau, configurando ação simultânea, é a conduta do matador que provoca a explosão
de um avião, eliminando ao mesmo tempo várias pessoas. Deve ser punido pelo número de
homicídios causados em concurso material.". (Grifo nosso).
14. A jurisprudência também exalta a necessidade da reiteração delitiva para a caracterização da continuidade
delituosa, conforme já entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte julgado, in
litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO
FALSO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE
AUMENTO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE
APROFUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA.
PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE INCERTA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta
Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus
fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias
judiciais desfavoráveis (culpabilidade e conduta social), o que demonstra a possibilidade de
exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta.
2. Quanto ao pedido referente à causa de aumento pelo exercício de função pública, as
instâncias ordinárias, após profunda análise do acervo fático-probatório carreado aos autos,
entenderam que o agravante cometeu o crime durante a prestação de serviço de natureza
pública, o que justifica a sua incidência, sendo vedada a análise dessa premissa fática nesta
estreita via mandamental.
3. No mesmo sentido, para aferir a presença das circunstâncias exigidas para o
reconhecimento do crime único ou do concurso material, ou, ainda, da não incidência da causa

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a7a04c18
de aumento pelo exercício de função pública e da reincidência, seria necessária a apreciação
aprofundada dos fatos e provas constantes da presente ação penal, providência inadmissível
na via estreita do habeas corpus.
4. A fração de aumento referente à continuidade delitiva mostra-se proporcional,
considerando-se que 'as condutas dos apelantes se repetiram por dezenas de vezes',
devendo ser mantida no patamar de 1/3 (um terço). Precedentes.
(...).". (AgRg no HC 512.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
05/12/2019, DJe 13/12/2019).
15. Por oportuno, vale transcrever os seguintes fragmentos extraídos das razões de decidir relativos ao citado
julgado, in litteris:
"(...).
De outra sorte, quanto ao aumento decorrente da continuidade delitiva, a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou a tese de que a fração
utilizada deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para
5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
No caso dos autos, foi considerado que 'as condutas dos apelantes se repetiram por
dezenas de vezes', e, embora incerto o número de vezes, a pena cominada ao réu
mostra-se proporcional, devendo ser mantida no patamar de 1/3 (um terço).". (Grifo nosso).
16. No tocante ao segundo conjunto de condutas imputadas ao Apelado, tem-se como base a pena aplicada à
falsificação de documento particular e, da mesma forma, não se aplica a continuidade delitiva, uma vez que a
conduta é a de uso de documento falso, sendo que o número de documentos falsificados ou de processos de
registros abertos com esses documentos também não implica a multiplicidade de crimes, já que a utilização
dos referidos documentos se deu em uma única oportunidade.
17. Passo, então, à dosimetria da pena em relação ao primeiro fato criminoso imputado ao civil, qual seja, o
uso das oito guias de transferência de armas, os quais são considerados documentos públicos, cuja pena
prevista no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, é de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão.
17.1 Observado o sistema trifásico e as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar,
verifico a presença de uma condenação criminal com trânsito em julgado pelos crimes dos arts. arts.18 e 19 da
Lei nº 10.826 de 23/12/2003 (tráfico internacional de arma de fogo - Lei do Desarmamento) (Evento 10,
documento 2, do Processo de origem). Entretanto, adoto o critério utilizado pelo Ministro-Relator que deixou de
majorar por esse motivo, levando-se em conta a natureza da pena imposta à época (prestação pecuniária) e
considerando o transcurso de lapso temporal razoável.
17.2 Todavia, não se pode olvidar que foram abertos oito procedimentos para transferência de arma de fogo
mediante a apresentação de oito guias falsas, o que revela maior intensidade do dolo do agente. Importa
considerar, também, que tal conduta implicaria na regularização de oito armas de fogo não registradas,
conduta que, por si só, possui maior gravidade. Há que se levar em conta, ainda, o maior perigo de dano, com
consequências que extrapolam as elementares do crime de falso, já que o apelado tinha como objetivo
"esquentar" armas de fogo sem registro, que, na prática, acobertaria, por meio do crime de falso, a conduta
típica do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Dessa forma, o
presente caso comporta a exasperação da pena, motivo pelo qual fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove)
meses de reclusão nesta primeira fase.
17.3 Na segunda fase, na ausência de agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar. O
mesmo acontece na terceira fase, ante a falta de causas de aumento e diminuição de pena.
17.4 Dessa forma, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, estabelecendo o
regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
18. No tocante à segunda conduta criminosa do réu imputada na Denúncia, consubstanciada em 8

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/06/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a7a04c18
requerimentos de registro de arma de fogo para terceiros instruídos com documentos particulares falsos, tem-
se como parâmetro a falsificação de documento particular, cuja pena prevista no art. 315 c/c com o art. 311,
ambos do CPM, é de 1 (um) até 5 (cinco) anos de reclusão.
18.1 Na primeira fase do critério trifásico, assim como na conduta acima analisada, deixo de considerar os
maus antecedentes, tendo em vista a natureza da pena imposta à época (prestação pecuniária) e
considerando o transcurso de lapso temporal razoável.
18.2 Entretanto, há que se considerar que, com a conduta de pleitear o registro de oito armas de fogo
pertencentes a terceiros, mediante a apresentação dos respectivos laudos psicológicos falsos, a conduta se
reveste de maior gravidade e reprovabilidade, até pela quantidade de documentos falsos utilizados pelo réu. O
perigo de dano é notório, já que objetivava burlar os importantes critérios de aptidão para a posse e uso de
arma de fogo de oito particulares, o que pode repercutir na segurança pública e, sem dúvida, também
extrapola as elementares do crime de falso que tem como escopo tutelar apenas a fé pública. Diante disso,
cabe a exasperação da pena no patamar de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão nesta primeira fase.
18.3 Na segunda fase, ante a falta de agravantes e atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena fixada
anteriormente. Na terceira e última fase, nenhuma causa de aumento e diminuição de pena a ser considerada,
mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar.
18.4 Dessa forma, torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, estabelecendo o regime
inicialmente aberto para seu cumprimento.
19. Por fim, em se tratando da prática de crimes distintos e autônomos, quais sejam: uso de oito falsificações
de Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e uso de oito falsificações de documentos particulares em
processos para emissão de Certificado de Registro, deve ser aplicada a regra do concurso material, na forma
do disposto no art. 79 do CPM.
20. Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, sem fazer jus ao benefício da suspensão condicional da pena, uma vez
não preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM e com o direito de apelar em liberdade.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a
Sentença recorrida, condenar o civil ROGÉRIO MARTINS à pena de unificada de 4 (quatro) anos de reclusão,
como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, caput, do CPM, por duas vezes, sendo uma vez por
uso de documentos públicos falsos e uma vez por uso de documentos particulares falsos, na forma do art. 79
do CPM, estabelecendo o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e o direito de apelar
em liberdade.
Brasília, 28 de maio de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar